Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE ROVERSI - CPF: 017.170.281-60 (EMBARGANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (EMBARGANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIO HENRIQUE ROVERSI E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1001449-61.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0003684-32.2014.8.11.0010 onde litiga com GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E OUTROS perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 90507968 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 91230470 que realizou pagamento voluntário referente a sua quota parte do débito (devedor solidário) e, ao manifestar no processo deixou de fazer qualquer pedido acerca de possível nulidade da intimação. Desta forma, é mister que seja suprida tal fundamentação tendo em vista que o acórdão se limitou a afirmar que a falta de intimação, via DJE, do advogado constituiu nulidade, deixando assim de atender o art. 278 do CPC, especialmente porque a executada vinha manifestando nos autos.

Aduz que não obstante as duas penhoras, o embargado permaneceu inerte quanto a suposta nulidade e somente depois de decorrido mais de 03 (três) meses da constrição de numerários é que a suscitou, quando há muito tempo escoou seu prazo para argui-la. Ou seja, apesar do prévio conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença, já manifestou nos autos, omitiu propositalmente a situação de que o advogado não estava cadastrado no sistema, e suscitou a nulidade quanto entendeu conveniente, traduzindo-se em estratégia processual no sentido de impedir/retardar o fim da demanda que tramita desde o ano de 2014, cujo feito se arrastou por longo tempo a vista de diversos recursos interpostos pelo agravado, e idêntica é a conduta de suscitar nulidade extemporânea, impondo ao consumidor/embargante a propositura do presente recurso.

Registra que além da extemporaneidade da alegação de nulidade, o embargado deixou de demonstrar o prejuízo efetivo decorrente da suposta nulidade e tal fundamentação foi traçada no recurso, contudo o acórdão foi omisso. Todavia, mister se faz a análise desta matéria já que a doutrina é clara que a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjunção do defeito do ato processo (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief) (Ensinamentos de Fredie Didier Junior).

Afirma que houve transgressão ao dispositivo infraconstitucional dos arts. 272, §2o, do CPC; art. 278 (preclusão da matéria), 525, § § 1o, 4o e 5o, 917, inciso III, § 4o, todos do CPC e os dissídios pretorianos e também do entendimento do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIO HENRIQUE ROVERSI em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.

Quando da prolação da sentença de procedência do pedido de indenização, as requeridas foram condenadas a devolverem ao autor, a quantia de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como a danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, com base na Súmula 362 do STJ.

Ao interpor recurso de apelação, a executada General Motors do Brasil Ltda., constituiu o Dr. Fabio Rivelli como seu patrono, requerendo que as publicações fossem realizadas em nome do novo causídico.

Remetidos os autos ao E. TJMT, foi dado parcial provimento ao recurso.

Em seguida, a parte autora requereu o cumprimento do julgado, tendo havido o impulsionamento dos autos para a intimação das executadas para que realizassem o pagamento.

E, embora a executada General Motors tenha constituído novo patrono, a publicação se deu em nome de seus antigos advogados.

Todavia, a executada General Motors do Brasil Ltda compareceu espontaneamente aos autos, comprovando o depósito do valor de R$196.845,11 (cento e noventa mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), referente a cota parte que entendia ser devida, requerendo a extinção do feito.

Assim, por ter comparecido espontaneamente, o juízo entendeu que se encontrava suprido o equívoco em sua intimação. Prosseguindo, por se tratar de responsabilidade solidária, foi indeferido o pedido de extinção do feito, razão pela qual foi determinada a intimação de ambas as executadas para que efetuassem o pagamento do débito remanescente, sendo que, essa nova decisão, foi novamente publicada em nome do antigo advogado da executada General Motors.

Por essa razão, o Juízo declarou a nulidade somente a partir da intimação para pagamento do débito remanescente, vez que publicada a intimação em nome de advogado diverso, a executada não teve conhecimento da decisão.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão do juízo singular, para afastar o reconhecimento da nulidade, seja por extemporaneidade da alegação, seja pela ausência de demonstração de prejuízo e, por conseguinte, reconhecer extinta a obrigação de pagar invocada nos autos, tendo em vista estar precluso o pedido de nulidade, além de não ter sido demonstrado o prejuízo.

Pois bem.

Consta dos autos que, quando da interposição do recurso de Apelação Cível, a apelante requereu, expressamente, que “as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito sejam veiculadas conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade em nome de FABIO RIVELLI, OAB/MT 19023A e OAB/SP 297.608.” (ID 74513465 - Pág. 55).

Mesmo requerimento foi reiterado quando da interposição dos recursos de Embargos de Declaração (ID 74513466 - Pág. 50), Recurso Especial (ID 74513467 - Pág. 32) e Agravo em Recurso Especial (ID 74513470 - Pág. 7).

Logo, constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e reaberto o prazo em favor do agravado.

Na espécie foi irrepreensível a decisão agravada. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME JUDICIAL DE PENHORA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REABERTURA DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO. Evidenciada a nulidade da intimação para pagamento voluntário, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para pagamento espontâneo, bem como do prazo para a impugnação do cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076782499, Décima Segunda Câmara Cível, Relatora: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 14/06/2018).

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, reconheceu o vício das intimações das executadas para pagamento espontâneo do débito, bem como a nulidade dos demais atos processuais subsequentes – Publicações da imprensa oficial realizadas em nome do antigo procurador da co-executada Stan Incorporadora S.A. – Comprovação da prévia renúncia ao mandato outorgado – Necessidade da realização da intimação por carta com aviso de recebimento na hipótese em que o devedor não possui patrono habilitado nos autos, art. 513, § 2.o, II, do Código de Processo Civil – Possibilidade de ser procedido o desbloqueio dos numerários constritos em conta corrente de titularidade da agravada – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2045404-45.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES PELOS ANTIGOS PATRONOS DA RÉ NOS AUTOS PRINCIPAIS – PUBLICAÇÃO DE DECISÕES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A ANOTAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 272, § 5o, DO CPC E ART. 5o, LV, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – REPUBLICAÇÃO APENAS DO PRIMEIRO ATO PROCESSUAL, DE FORMA A POSSIBILITAR A MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que houve substabelecimento sem reserva de poderes aos novos patronos da ré nos autos da ação principal, e tendo havido a publicação de decisões em fase de cumprimento de sentença somente com o nome dos seus antigos patronos, de rigor o reconhecimento da nulidade das decisões, devendo haver a republicação apenas do primeiro ato processual, em razão da afronta ao disposto no art. 272, § 5o do CPC e ao art. 5o, LV, da CF (princípios do devido processo legal e do contraditório), a fim de possibilitar que a agravante exerça seu direito de defesa ou pague o débito, se assim o preferir, nos termos da decisão lançada à fl. 16 dos autos no 0006400-42.2020.8.26.0224. Recurso provido para tal fim.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2032742-15.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/03/2021)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.”

Constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e reaberto o prazo em favor do agravado.

Colhe-se dos autos que, quando da interposição do recurso de Apelação Cível, a apelante requereu, expressamente, que “as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito sejam veiculadas conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de FABIO RIVELLI, OAB/MT 19023A e OAB/SP 297.608.”

Mesmo requerimento foi reiterado quando da interposição dos recursos de Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021